Tribunal: TJES
Processo: 5019594-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019594-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE QUEIROZ

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA O INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jorge Queiroz contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustenta ter comprovado sua hipossuficiência econômica, destacando que aufere R$1.412,00 mensais a título de aposentadoria por idade e que não apresenta declaração de imposto de renda, pleiteando, com isso, a concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, pessoa natural, acompanhada de elementos que indicam baixa renda, é suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, à luz da presunção legal juris tantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente, em regra, para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo se houver nos autos elementos que a infirmem.

A exigência de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal como condição para concessão da benesse carece de amparo legal, tratando-se de critério indevido e restritivo ao exercício do direito de ação.

A ausência de provas nos autos capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência impede o indeferimento do benefício, sob pena de inversão indevida do ônus da prova e violação ao princípio do acesso à justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo ampara o entendimento de que, inexistindo elementos concretos que infirmem a presunção, deve ser concedido o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo se houver prova nos autos que a afaste.

A exigência de inscrição no Cadastro Único como condição para concessão do benefício não possui respaldo legal.

O indeferimento da gratuidade da justiça, sem elementos concretos que infirmem a presunção legal, configura restrição indevida ao acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJES, AI 5004331-38.2023.8.08.0000, rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019594-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE QUEIROZ

AGRAVADO: BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JORGE QUEIROZ
em
razão
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível
de Guarapari,
nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em face do
BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S.A.,
que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 8904492) aduz o recorrente,
em síntese, que comprovou a alegada hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com as custas e demais despesas processuais
.

Pleiteia,
assim,
a reforma da decisão agravada para conceder-lhe o benefício.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

P
leiteia
o
agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
0
5/
0
6/2023, DJe de 13/
0
6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque,
tenho que
não merece prosperar a decisão do
j
uízo
a quo
que
indeferiu o pleito, sob a alegação de que se o autor realmente fosse hipossuficiente deveria comprovar a sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, haja vista tratar-se de requisito não previsto em lei.

Ademais, comprovou o agravante que recebe R$1.412,00 a título de aposentadoria por idade e não declara imposto de renda, não sendo vislumbrada a possibilidade de arcar com as custas e demais despesas processuais.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção advinda da declaração,
mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Nesse
sentido já decidiu este
egrégio Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA - RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse. 2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte. 3. Inexistindo nos autos prova de que a Agravante possui recursos financeiros para custear o processo, de rigor a concessão da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção que milita em seu favor, obstando, também, o acesso à Justiça 4. Recurso provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5004331-38.2023.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. 1ª Câmara Cível. Data do julgamento 02/10/2023).

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para conceder o benefício da gratuidade da justiça ao agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)